Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726211-96.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA EMBARGADO: PAULO VICENTE BERNARDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A, Id. 22651379, em face do v. Acórdão Id. 22272717. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora